Tribunal: TJMT
Processo: 1038945-06.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038945-06.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON RODRIGUES - CPF: 924.518.378-53 (EMBARGANTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a ausência de abusividade na cobrança da coparticipação pelo usuário, eis que além de prevista no contrato, é permitida pela lei e pela jurisprudência, motivo pelo qual não há falar em ilicitude na conduta da Embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
WILSON RODRIGUES
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 117847982) que deu provimento ao Apelo interposto pela
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso e contraditório, eis que deixou de observar que a cobrança da coparticipação já era permitida e não foi objeto de contestação do Embargante.

Ressalta que não se discute nos autos a cobrança da chamada coparticipação, mas o valor cobrado do Embargante em relação às sessões de quimioterapia, que muito ultrapassou o valor estipulado no plano.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
WILSON RODRIGUES
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 117847982) que deu provimento ao Apelo interposto pela
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessária breve retrospectiva do caso concreto.

A Embargada interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pelo Embargante
WILSON RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
determinar que
a Apelante se abstenha de cobrar mensalidade excessiva do Apelado, sendo que para o tratamento de quimioterapia deverá ser observado o percentual de 30% (trinta por cento) de coparticipação, limitado a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por procedimento.

Em suas razões, a Apelante, ora Embargada, pugnou pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que
não houve qualquer irregularidade na quantia cobrada do Apelado, eis que o valor de coparticipação é totalmente justificável, pois decorreu de negociações firmadas entre a empresa contratante (Usinas Itamarati) e a Recorrente com base na análise do risco de contrato, situação essa que foi ignorada pelo Juiz de primeiro grau.

Ressaltou que o Superior Tribunal de Justiça entende que a coparticipação pode chegar até a 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela operadora do plano de saúde e, na hipótese, o contrato do qual o Apelado é beneficiário prevê limite máximo de 45% (quarenta e cinco por cento) de coparticipação, de modo que não há qualquer abusividade no caso sob exame.

Com esses argumentos, pugnou pela reforma integral da sentença objurgada.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido.

Inconformado, o Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso e contraditório, eis que
não se discute nos autos a cobrança da coparticipação, mas o valor cobrado do Embargante em relação às sessões de quimioterapia, que ultrapassou muito o valor estipulado no plano.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Como é cediço, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam porque, ao julgar o Apelo, consignei que n
o “Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – Uniplus Vale Coletivo Empresarial Nacional - Coparticipação” anexado no ID. 112059740, consta no art. 72 a 78 que, além da mensalidade, incumbe ao usuário o pagamento da contribuição de
45% (quarenta e cinco por cento)
por procedimento executado.

A Lei 9.656/98, em seu art. 16, inciso VIII, autoriza o regime de coparticipação para todo tipo de despesa com assistência médica, hospitalar e odontológica, desde que haja previsão expressa em contrato.

Nessa perspectiva, vale ressaltar que se a cláusula que dispõe sobre a coparticipação do usuário do plano de saúde estiver redigida de forma clara e objetiva, não pode ser reputada abusiva.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento no sentido de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja me montante fixo, até mesmo porque “percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário” (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98) é expressão de lei (STJ – AgInt no REsp: 1938146/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/09/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/09/2021).

(...) Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n.° 9.656/98) é expressão de lei. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados
( REsp 1.848.372/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 11/03/2021).

Estabelecidas tais premissas, entendo que se há previsão contratual estabelecendo o regime de coparticipação, até prova em contrário, não há ilegalidade na conduta da Operadora Embargada, de modo que se o beneficiário realizou o tratamento médico, incumbe-lhe o pagamento.

Esta Corte Estadual não destoa do posicionamento do STJ e, para ilustrar, colaciono os seguintes julgados:

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FATOR MODERADOR – COPARTICIPAÇÃO – AUSENCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. In casu, não restou caracterizada a abusividade, devendo permanecer as cláusulas previstas no contrato
. (TJMT – Apelação Cível 00164153020158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/07/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DO “FATOR MODERADOR” - PLANO DE SAÚDE – USUÁRIO PORTADOR DE PATOLOGIA RENAL - HEMODIÁLISE - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - MECANISMO DE REGULAÇÃO - EQUILÍBRIO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - RECURSO PROVIDO. Se ao contratar com a operadora de plano de saúde, o usuário opta por plano que, sendo mais econômico, exigirá sua participação financeira à medida que forem sendo utilizados os serviços de assistência médica, não pode depois pretender o alargamento da avença para que a requerida suporte a integralidade das despesas, sob pena de onerosidade excessiva a uma das partes e desequilíbrio contratual. Ausente a verossimilhança nas alegações do autor que pretende a suspensão das cobranças a título de coparticipação ou “fator moderador” que foram regularmente pactuadas, há que ser provido o recurso para o indeferimento da tutela antecipada.
(TJMT - AI: 00116743620168110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/06/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - COPARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE – POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – NULIDADE AFASTADA – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela ilegal, tampouco abusiva, cláusula contratual que determina o custeio pelo usuário/consumidor, a título de coparticipação, de parte do valor referente à realização de determinado procedimento ou exame, mormente, se fixada em percentual razoável, como no caso dos autos. Assim, se não evidenciado dos autos ilegalidade ou abusividade da cláusula que prevê a coparticipação do usuário nos custos para realização do procedimento de hemodiálise, o desprovimento do recurso é medida que se impõe
. (TJMT - AC: 10389408120188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020).

Na hipótese, não há abusividade na cobrança da coparticipação, eis que além de prevista expressamente no contrato, é permitida pela lei e jurisprudência e, portanto, não há falar em ilicitude na conduta da Apelante.

Embora o Embargante tenha sustentado que no
site
da Embargada há uma tabela base inerente aos percentuais de coparticipação dentro dos planos coletivos empresariais, demonstrando que para terapias do tipo quimio e radio, o patamar cobrado será de 30% (trinta por cento), sendo que os valores em percentuais excedentes serão limitados a R$ 150,00 por unidade realizada,
tais valores não se aplica ao caso concreto, bem como não foi juntado qualquer contrato válido que sustente a referida tese
.

Com efeito, o Embargante, pessoa com 62 anos de idade, paga a título de mensalidade tão somente a quantia de R$ 98,17 (noventa e oito reais e dezessete centavos), ou seja, tal valor de mensalidade foi ajustado entre a empresa contratante e a Embargada levando em consideração justamente como um dos
critérios o percentual de coparticipação para o equilíbrio contratual
.

Ora, não é concebível que o Embargante, que paga tão somente a mensalidade no valor de R$ 98,17 (noventa e oito reais e dezessete centavos), pretenda pagar a mesma coparticipação de um contrato onde o valor da mensalidade ultrapassa R$ 1.000,00 (um mil reais) na sua faixa etária.

Logo, reconhecer o pleito do Recorrente e imputar os custos da cobertura do tratamento de quimioterapia à operadora, desconsiderando o fator moderador livremente pactuado, implicaria não só em descumprimento contratual, mas em evidente desequilíbrio, sob pena de comprometer a viabilidade econômico-financeira do plano, da operadora e onerar os demais usuários.

Assim, apesar de reconhecer que os contratos de planos de saúde submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, não ficou evidenciada a abusividade ou ilegalidade na cobrança de coparticipação no caso dos autos, de modo que deve ser mantido o provimento do Apelo.

Dessa forma, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022